Tribunal: TJES
Processo: 5010009-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010009-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMIRES FLORES FERNANDES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5010009-34.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
TAMIRES FLORES FERNANDES

RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAMIRES FLORES FERNANDES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. A pretensão inicial busca a
revisão de contrato de financiamento de veículo
, com a restituição em dobro de valores cobrados a título de “Seguro Prestamista CDC Protegido com Desemprego”, “Seguro Autocompleto”, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A sentença (ID 12905755) afastou as pretensões autorais, reconhecendo a licitude da cobrança das tarifas de avaliação e registro com base no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a legalidade da contratação dos seguros, por também beneficiarem o consumidor. Consequentemente, julgou improcedentes os pedidos de restituição e de indenização por danos morais, por não vislumbrar abalo aos atributos da personalidade da autora.

Em

suas raz
õ
es recursais (ID 12905757), a recorrente defende a reforma integral do julgado. Argumenta que a cobran
ç
a dos seguros configura venda casada, pois n
ã
o houve comprova
çã
o de sua ades
ã
o livre e consciente. Sustenta a ilegalidade da tarifa de avalia
çã
o e do registro de contrato pela aus
ê
ncia de prova da efetiva presta
çã
o dos servi
ç
os. Reitera o cabimento da indeniza
çã
o por danos morais, decorrente da imposi
çã
o de cobran
ç
as abusivas.

É o breve relatório.

A questão central do recurso consiste em verificar a legalidade das cobranças de (i) Seguro Prestamista, (ii) Seguro Auto, (iii) Tarifa de Avaliação de Bem e (iv) Tarifa de Registro de Contrato, inseridas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

No tocante aos
seguros
impugnados, a recorrente alega a ocorrência de venda casada. Contudo, a análise dos autos revela que a contratação se deu por meio de propostas de adesão específicas e apartadas do contrato principal (IDs 12905741 e 12905024), devidamente assinadas eletronicamente pela consumidora. Tais documentos discriminam de forma clara as coberturas, os custos e as condições, e contêm cláusula expressa informando sobre a opcionalidade da contratação, permitindo à recorrente a faculdade de não aderir aos produtos. A manifestação de vontade, formalizada por assinatura digital, é válida e eficaz, e
não há nos autos qualquer elemento que demonstre vício de consentimento ou que a contratação do financiamento estivesse condicionada à aquisição dos seguros
. Desse modo, não se configura a prática abusiva de venda casada.

Quanto à
tarifa de avaliação de bem e à despesa com registro de contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, estabeleceu a validade de tais cobranças, ressalvando, contudo, a necessidade de efetiva prestação do serviço. No caso concreto, os recorridos apresentaram a tela do Sistema Nacional de Gravames (ID 12905743), comprovando a efetivação do registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A avaliação do veículo, por sua vez, é procedimento inerente e indispensável à concessão de crédito que tem o próprio bem como garantia, sendo presumida sua realização para a formalização do negócio, especialmente por se tratar de veículo usado. A ausência de um laudo formal de vistoria não invalida, por si só, a cobrança, mormente quando não se demonstra onerosidade excessiva no valor pactuado R$ 599,00 – ID 12905742 – pág. 1).

Uma vez
reconhecida a legalidade das cobranças
, resta prejudicada a análise dos pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais. A cobrança de encargos expressamente pactuados em contrato, sobre os quais não se verifica ilegalidade ou abusividade, não constitui ato ilícito capaz de ensejar reparação civil.

Portanto, a sentença de origem analisou corretamente os fatos e o direito aplicável ao caso, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17163190), conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)